Tribunal: STJ
Processo: 0008493-52.2005.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319037 - SP
(2023/0082387-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA -
SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
DEBORA HAKIM - SP488691
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55777703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 18d556b2-f6a0-41e5-8f8b-84efaf66d6a7

especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, com referência à inadmissão do
recurso especial na origem por aplicação da Súmula
n. 83 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 18d556b2-f6a0-41e5-8f8b-84efaf66d6a7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319037 - SP
(2023/0082387-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA -
SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
DEBORA HAKIM - SP488691
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55777710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 8a1045b0-b412-4c72-98b7-95509fc977ab

especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, com referência à inadmissão do
recurso especial na origem por aplicação da Súmula
n. 83 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por H. C. C. contra o
acórdão de fls. 9.991-9.995, que negou provimento ao agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por omissões relevantes, contradições internas e negativa de
prestação jurisdicional. Defende que o julgado manteve o não conhecimento do
agravo em recurso especial com base nas Súmulas n. 83 e 182 do STJ e no
Tema n. 990 do STF, sem indicar quais fundamentos teriam deixado de ser
impugnados e sem enfrentar os argumentos apresentados (fls. 10.061-10.064).
Argumenta que há omissão específica quanto à afirmação de
ausência de impugnação suficiente. Articula que o agravo em recurso especial e
o próprio agravo regimental enfrentaram, de modo pormenorizado, a incidência
da Súmula n. 83 do STJ, a aplicação do Tema n. 990 do STF, o distinguishing
dos precedentes e os fundamentos da inadmissibilidade na origem, com
remissão à íntegra do agravo em recurso especial (fls. 10.062-10.063 e 10.062-
10.065).
Expõe que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa ao
aplicar automaticamente o Tema n. 990 do STF. Defende que o precedente
trata de compartilhamento pela Receita Federal e pela UIF, enquanto no caso
houve obtenção direta de dados bancários pelo Banco Central, sem autorização
judicial e por
informais, circunstância não abrangida pelo Tema n. 990
e-mails
(fls. 10.064-10.066).
Documento eletrônico VDA55777710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 8a1045b0-b412-4c72-98b7-95509fc977ab

Alega, como tese central, que o julgado confundiu compartilhamento
com obtenção originária de dados por órgão incompetente, legitimando prova
potencialmente ilícita. Articula violação da Lei Complementar n.
e dos
105/2001
arts. 93, IX, e 5o, X e XII, da Constituição, por falta de análise da origem da
prova e de suas balizas legais (fls. 10.065-10.066).
Expõe omissão quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Defende
que demonstrou distinção fático-jurídica do precedente citado e apontou
ausência de jurisprudência consolidada aplicável, mas o acórdão não analisou
tais pontos nem indicou similitude entre os casos (fl. 10.066).
Narra omissão quanto à preliminar de nulidade por violação de prazo
durante a digitalização, suscitada no agravo regimental (fls. 9.922-9.923), e
requer esclarecimentos sobre a não análise (fl. 10.061).
Aduz, em complemento, a necessidade de atribuição de efeito
suspensivo aos embargos, por plausibilidade jurídica e risco de dano irreparável
decorrente da persecução penal fundada em prova potencialmente ilícita (fl.
10.066).
Articula pedido de prequestionamento expresso das matérias
suscitadas, com manifestação sobre os arts. 5o, X e XII, e 93, IX, da
Constituição; 157 e 315, § 2o, do CPP; Lei Complementar n.
; e limites
105/2001
de aplicação do Tema n. 990 do STF (fl. 10.067).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões
e contradições e, se necessário, com efeitos infringentes, a fim de prover o
agravo regimental, conhecer do agravo em recurso especial e admitir o recurso
especial, além da concessão de efeito suspensivo e do prequestionamento
expresso (fl. 10.067).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55777710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 8a1045b0-b412-4c72-98b7-95509fc977ab

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, manteve-se o não conhecimento
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da inadmissibilidade, com incidência da Súmula n. 182 do STJ;
ressaltou-se, ainda, que o especial foi inadmitido na origem pela Súmula n. 83
do STJ e que não houve demonstração de descompasso jurisprudencial ou
.
distinguishing
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 9.993-9.995):
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a
esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, o agravo em recurso
especial foi tido por inviável por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade,
aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 9.865-9.866):
Cuidam-se de agravos em recurso especial interpostos
pelas defesas de N J de O N, R W M G, H C C e M C S,
contra decisões que inadmitiram os recursos especiais
interpostos com fundamento no
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que as decisões
agravadas inadmitiram os recursos especiais das partes,
considerando o enunciado da Súmula 83/STJ.
Entretanto, as partes agravantes deixaram de impugnar o
referido enunciado sumular.
Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte,
deve-se demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve
colacionar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos indicados na decisão, para comprovar
que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
As partes agravantes não se incumbiram de registrar
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes
de alterar a modificação do julgado, ou a demonstração de
, uma vez que inexistentes.
distinguishing
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.
em sede de repercussão
1.055.941/SP,
geral, firmou a orientação de que é constitucional o
compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira
da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da
Documento eletrônico VDA55777710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 8a1045b0-b412-4c72-98b7-95509fc977ab

Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução
penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.
Assim, os órgãos de controle, como Unidade de
Inteligência Financeira (UIF), a Receita Federal e o Banco
Central, podem compartilhar sem autorização judicial
dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério
Público, a fim de embasar investigações criminais, o que
atrai a incidência do entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
A impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
É de se realçar que não basta deduzir a inaplicabilidade do
óbice sumular, devendo ser esclarecida, por exemplo, a
desarmonia do julgado com a jurisprudência desta Corte
Superior ou a ausência de entendimento pacificado sobre
a matéria.
Por fim, considerando a informação de falecimento de M C
S (fls. 9861-9863), declaro extinta a sua punibilidade.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
agravo em recurso especial de N J de O N, R W M G e H
C C, ao passo em que declaro extinta a punibilidade de M
C S.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a
conclusão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Ademais, não cabe “a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal”
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
Documento eletrônico VDA55777710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 8a1045b0-b412-4c72-98b7-95509fc977ab

julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/4/2024,
12/4/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 8a1045b0-b412-4c72-98b7-95509fc977ab

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0082387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.319.037 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084935220054036181 200561810084933 84935220054036181
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
AGRAVANTE
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
AGRAVANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ADVOGADOS
: ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ADVOGADOS
: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA - SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
AGRAVANTE
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
ADVOGADA
: DEBORA HAKIM - SP488691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: C T
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ADVOGADOS
: ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ADVOGADOS
: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA - SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
C542212155443890830119@
2023/0082387-9 - AREsp 2319037 Petição : 2026/0029347-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: A888E527-796C-4FDF-98BF-C48A5A78FD5E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0082387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.319.037 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
ADVOGADA
: DEBORA HAKIM - SP488691
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212155443890830119@
2023/0082387-9 - AREsp 2319037 Petição : 2026/0029347-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: A888E527-796C-4FDF-98BF-C48A5A78FD5E